Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGLIMALDO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 736.984.901-53 (AGRAVADO), ALCINEIA SILVANA MIRANDA GOMES DE MOURA - CPF: 009.367.201-23 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DE CAMARGO - CPF: 717.518.661-49 (AGRAVADO), CIDRIANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 987.853.971-72 (AGRAVADO), CLEYTON ROSA MAGALHAES - CPF: 000.337.181-64 (AGRAVADO), EDERSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.711.351-90 (AGRAVADO), EDRIANA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 979.898.431-53 (AGRAVADO), FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 014.396.991-94 (AGRAVADO), JOAO BATISTA GONCALVES DE AMORIM - CPF: 926.683.561-72 (AGRAVADO), JOYCE BENEDITA FERREIRA - CPF: 009.072.871-82 (AGRAVADO), KELLY FRANCA DE JESUS - CPF: 033.889.531-04 (AGRAVADO), MAXSALEDA ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 893.309.941-72 (AGRAVADO), MICHELLY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.827.781-77 (AGRAVADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (AGRAVANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA - CNPJ: 03.534.336/0001-22 (AGRAVANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARCOS VENICIUS MORAES - CPF: 178.776.871-68 (AGRAVADO), IRACELES MARIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 296.933.571-91 (AGRAVADO), FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS - CPF: 699.486.231-34 (AGRAVADO), ROSELI LUIZA DE LIMA - CPF: 362.641.051-04 (AGRAVADO), ROSEMAR DE SOUZA - CPF: 513.451.701-06 (AGRAVADO), ROZINEIDE ANJOS PAULA - CPF: 487.564.581-34 (AGRAVADO), SOFIA SOUZA MATOS - CPF: 482.215.201-44 (AGRAVADO), ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 960.442.091-72 (AGRAVADO), EDILENE MARTINS BRITO - CPF: 111.592.288-25 (AGRAVADO), RITA MARIA DA SILVA - CPF: 791.029.481-68 (AGRAVADO), MARIA ROSALINA PEREIRA DE AGUILARES DE SOUZA - CPF: 009.927.521-08 (AGRAVADO), ADRIANA TAQUES DOS SANTOS - CPF: 013.565.611-79 (AGRAVADO), ROSELINO SOUZA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 035.486.411-48 (AGRAVADO), NEIA ALMEIDA LARA - CPF: 770.974.321-87 (AGRAVADO), CLEIDE MARIA OLIVEIRA COSTA FERREIRA - CPF: 801.807.601-49 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (PROCURADOR), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE CUIABÁ – REJEITADA -ADVOGADOS VINCULADOS A ENTIDADE SINDICAL – BLOQUEIO DE VALORES – EXCESSO RECONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a anulação do negócio jurídico referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios necessária a realização da instrução probatória, a fim de restar comprovada a existência de tais vícios.

Mostra-se prudente manter o bloqueio dos valores a serem repassados a título de honorários contratuais, quando estão sendo discutidos a validade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Outros
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização, ajuizada por
Aglimaldo Ferreira de Morais e Outros
, que deferiu o pedido de tutela provisória, realçando o caráter reversível da pretensão, a fim de determinar que se proceda à penhora no rosto dos autos 6917-75.2013.811.0041 (código 800492), em trâmite perante a 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá, consistente na reserva de crédito até o valor da ação (R$ 461.261,70 – quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

Nas razões recusais, sustentam os agravantes, em síntese, a ilegitimidade passiva do Sindicato dos Empregados do Comércio de Cuiabá, posto que não são os responsáveis pelos honorários contratuais de prestação de serviços advocatícios discutidos no presente feito, bem como argumentam que o Sindicato faz jus ao recebimento dos honorários assistenciais e que, portanto, estes devem ser desbloqueados.

Aduzem que são advogados e foram contratados para a atuação na esfera cível, ou seja, no processo de habilitação das verbas dos agravos, nos autos de Recuperação Judicial e Falência do Grupo Modelo e, para tanto, realizaram o contrato de prestação de serviços advocatícios cobrando o valor de 20% (vinte por cento) sobre os créditos executados.

Por fim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para determinar o desbloqueio dos valores ou, alternativamente, que este seja mantido no limite do valor dos honorários advocatícios contratuais.

A liminar foi indeferida (Id no31541461).

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 35357980, suscitando, preliminarmente o não conhecimento do recurso por supressão de instância e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE CUIABÁ)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravantes suscitaram a ilegitimidade passiva do Sindicato dos Empregados do Comércio de Cuiabá, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização, uma vez que alega não ter participado da relação jurídica discutida, quanto aos honorários advocatícios contratuais.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora a pretensão dos autores sejam a anulação dos contratos de prestação de serviços com os advogados, a tese levantada na exordia é a de que os patronos são vinculados e atuaram como representantes do Sindicado dos Empregados do Comércio de Cuiabá e, portanto, não poderiam cobrar pelo serviço prestado.

Além disso, verifica-se na hipótese, que os autores, ora agravados, pleiteiam também em sua exordia o reconhecimento da responsabilidade solidário do Sindicato, quanto aos supostos atos ilícitos cometidos, para a pleiteada condenação em indenização por danos morais.

Dessa forma, evidente que o Sindicato possui legitimidade para figurar no polo passivo, já que podem ser responsabilizados pelos atos discutidos no processo. Aliás, devem ter interesse em permanecer na lide, a fim de se defender e garantir a efetividade do princípio do contraditório e ampla defesa.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA – PRETENSA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE AFIGURA-SE TEMERÁRIA – MOMENTO PROCESSUAL - IMINÊNCIA DE SE PRODUZIREM PROVAS – QUESTÃO QUE PODE SER RETOMADA PELO JUÍZO A QUO EM MOMENTO POSTERIOR – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ante a documentação acostada em sede recursal, afigura-se precipitada a exclusão do agravante do polo passivo da ação, considerado o momento processual em que se encontra o feito, na iminência de se produzirem de provas, a fim de se evidenciar ou não a responsabilidade do agravante e dos demais réus no tocante à prática dos atos ilícitos que lhes são imputados.
“[...]
conservada a jurisdição (não concluída), se a instância ordinária retoma a análise de matéria de ordem pública - tal como a legitimidade passiva ad causam, na hipótese vertente -, não há falar em preclusão para o juízo, qualquer que seja o grau de jurisdição ordinária.[...]” (AgInt no REsp 1488048/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 23/10/2018)
No tocante às provas deferidas pelo juízo a quo, não vislumbra-se qualquer mácula no decisum, a ponto de confundir o agravante, porquanto o pedido de especificação de prova, além de muito bem detalhado, segue uma ordem cronológica de execução, iniciando-se com a prova pericial de informática. (N.U 1000966-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) (destaquei)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. A
legitimidade
para constar no pólo passivo da ação de arbitramento de
honorários
, é do
sindicato
que atua como substituto processual na ação trabalhista, e que outorgou procuração à advogada. Ilegitimidade passiva do empregado substituído, eventual beneficiário na reclamatória trabalhista. Precedentes do TJRS.
Agravo

de
instrumento
julgado prejudicado. Ação de Arbitramento de
Honorários

Advocatícios
julgada extinta (art. 267, VI, § 3o, do CPC).(
Agravo
de
Instrumento
, No 70066736000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 29-09-2015). Assunto: DIREITO PRIVADO.
HONORÁRIOS
. PROFISSIONAIS LIBERAIS. SERVIÇO PRESTADO. ARBITRAMENTO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SINDICATO
. SUBSTITUTO PROCESSUAL. . Referência legislativa: CPC-267 INC-VI PAR-3. Jurisprudência: AGI 70031177801 TJRS APC 70014544332 TJRS APC 70012111852 TJRS APC 70055968309 TJRS

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo anular os contratos de prestação de serviços advocatícios, assinados entre os autores, os advogados ora requeridos e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Cuiabá, ao argumento de que os serviços deveriam ter sido prestados de forma gratuita, pugnando assim pela devolução em dobro dos valores, bem como a condenação em indenização pelos danos morais.

O Magistrado Singular, entendendo estarem presente os requisitos, deferiu a liminar, determinando a realização da penhora no rosto dos autos 6917-75.2013.811.0041 (código 800492), em trâmite perante a 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá, consistente na reserva de crédito até o valor da ação (R$ 461.261,70 – quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

Irresignados, os agravantes recorrem do
decisum
, argumentando, a legalidade do contrato de prestação dos serviços e a cobrança dos honorários contratuais, pugnando pelo desbloqueio dos valores ou, ainda, que seja liberado o excesso do valor bloqueado.

Importante consignar que, compulsando os autos é possível identificar que os autores procuraram o Sindicato dos Empregadores do Comércio de Cuiabá, através de seus advogados, para aturarem na justiça do trabalho, com as devidas Ações Trabalhistas em desfavor do Grupo Modelo, para a apuração das verbas rescisórias, onde assinaram a procuração outorgando poderes e o contrato de prestação dos serviços, que seriam oferecidos de forma gratuita.

Posteriormente, quando do trânsito em julgado das sentenças e acordos realizados no âmbito trabalhista, iniciou-se nova fase processual, com a então assinatura de um novo contrato de prestação de serviços com os advogados, para a sua atuação na habilitação dos créditos, junto ao processo de Recuperação Judicial e Falência do Grupo Modelo, já na esfera cível, onde passaram a cobrar 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito.

Pois bem.

No que tange a legalidade dos contratos de prestação de serviços advocatícios no processo de habilitação de crédito e o bloqueio dos valores cobrados a esse título, importante fazer algumas considerações para então verificar a presença dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Os honorários advocatícios, como é sabido, são a remuneração dos serviços prestados pelos advogados e podem ser estipulados através da relação contratual, por arbitramento ou através da sucumbência.

Os sucumbenciais são decorrentes da perda processual e são estipulados no ato da sentença, para que o sucumbente arque com o ônus à parte contrária.

Na hipótese da Justiça do Trabalho, antes da reforma trabalhista, por meio da Lei 13.467/2018, a sucumbência era bastante restrita e devida como a forma de assistenciais, cuja função era custear o sindicato que proporcionou gratuitamente ao trabalhador (ainda que não filiado ao Sindicato) a assistência jurídica por advogado em causa trabalhista. Tal previsão é expressa nos artigos 16 e seguintes da Lei 5.584/70, bem como na Súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho, vejamos:

“Súmula no 219 do TST HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (art. 14,§1o, da Lei no 5.584/1970).

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista.

III – São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.”

Quanto aos honorários contratuais são aqueles em que as partes estabelecem por meio do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, como contraprestação do serviço de assistência jurídica, com o valor pactuado entre as partes, estando previsto no artigo 22 da Lei
8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

In casu
, c
omo já mencionado, os autores querem a anulação dos honorários contratuais, por entenderem que continuavam assistidos pelos advogados representantes dos Sindicatos e, portanto, deveriam atuar de forma gratuita e perceberem apenas os valores a título de honorários assistenciais.

Em que pese ter justificado a diferença de que os honorários assistenciais, são aqueles devidos ao Sindicato e que a atuação de forma gratuita seria apenas no âmbito da justiça do trabalho, entendo que para a anulação do que fora estipulado em contrato, mostra-se necessária a dilação probatória, para a apuração dos vícios do negócio contratual.

Sendo assim, a princípio, é prudente que mantenha o valor bloqueado, que seriam pagos a título de honorários contratuais aos litigantes, no processo de Recuperação Judicial e Falência, até que seja instruído o processo de origem.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.
” (N.U 1015421-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no benefício da parte autora, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.” (N.U 1009344-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

Por outro lado, não tenho dúvidas de que agiu com excesso o Magistrado Singular, ao estabelecer que o
quantum
bloqueado correspondesse ao total pleiteado na ação de anulação, uma vez que o valor da causa é a soma da repetição dos valores em dobro, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Isso porque, é evidente que a repetição dos valores em dobro está vinculada a má-fé que não é presumida, tampouco o abalo moral dos autores. Portanto, não justifica em sede de antecipação de tutela, deferir o bloqueio de tais valores.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – ARTIGO 835, §3o, DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835, I, DO CPC/2015 – OBJETIVO DE CELERIDADE DA EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois esta assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada. Sendo a execução realizada no interesse do credor, é-lhe facultado pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia, muito mais ainda quando se foi observado atentamente a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC/15
. Não caracteriza litigância de má -fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias.-

(N.U 1009050-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO –TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO DO COMPRADOR NA POSSE DO IMÓVEL E DE BLOQUEIO DE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA DA VENDEDORA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da norma contida no artigo 273 do Código de Processo Civil: “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”.

Logo, presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, imperiosa se torna a sua manutenção.

Para que haja condenação por litigância de má -fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, não verificada no caso.”
(N.U 0033742-48.2014.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014)

Sendo assim, os valores que devem permanecer bloqueados, são aqueles discutidos a título de honorários contratuais, cujo valor é R$ 90.630,85 (noventa mil e seiscentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) (ID no 25575046 – processo originário).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para o fim de reconhecer o excesso no bloqueio realizado, determinando a manutenção tão somente do valor R$ 90.630,85 (noventa mil e seiscentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), referente ao montante devido a título de honorários contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020